Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a liminar cujo objetivo era a suspensão dos efeitos da decisão que habilitou e sagrou vencedora no certame a empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, bem como de qualquer ato tendente à sua contratação. A Agravante sustenta que a empresa que ofertou o menor preço na Concorrência regida pelo Edital SESI/DF n. 03/2019 para a execução de obras de reforma visando atender o novo ensino médio na Unidade Operacional do SESI Taguatinga/DF – SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – foi inabilitada em razão da ausência da certidão de regularidade da Fazenda Estadual, conforme exige o item 9.1.2, letra “D” do edital. Interposto recurso administrativo contra referida decisão, a autoridade acoimada de coatora – Presidente da Comissão Permanente de Licitações do SESI – considerou válida a apresentação intempestiva da certidão, o que, segundo alega a Agravante, violou o princípio da vinculação ao edital e contrariou as normas contidas no edital que faz lei entre as partes, uma vez que o item 21.1 do edital prevê a inadmissão de juntada de documentos fora das datas nele especificadas. Alude ao item 9.8 do Edital no sentido de que a não apresentação de qualquer documento relacionado no subitem 9.1 ou sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidades estipuladas implicará na automática inabilitação da licitante. Informa que a empresa sagrada vencedora apresentou o preço de R$ 753.282,87 e que a Agravante ofertou valor com diferença ínfima no importe de R$ 754.438,57, bem como que os envelopes foram abertos na data de 28.11.2019 às 9h.30min., sem que a empresa tenha apresentado a certidão de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, só vindo a fazê-lo em momento posterior, com a apresentação do referido documento, que foi emitido na mesma data às 16h.22min., com o recurso administrativo. Sustenta a ofensa aos princípios da igualdade, transparência, impessoalidade, publicidade, moralidade, probidade administrativa e do julgamento objetivo e colaciona doutrina e jurisprudência em abono a sua tese. Argumenta a probabilidade do direito e o periculum in mora ante a possibilidade de contratação da empresa que descumpriu as normas do certame. Ao final, requer a antecipação da pretensão recursal para que seja concedida a medida liminar vindicada nos autos originários no sentido de suspender a decisão administrativa que habilitou a empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, bem como de qualquer ato administrativo tendente à sua contratação. No mérito, o provimento do agravo, com a confirmação da liminar. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à antecipação da pretensão recursal. Com efeito, tratam os autos originários de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Licitação do SESI que deferiu o recurso administrativo em favor da empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA de forma a sagrá-la vencedora no certame. A documentação acostada aos autos revela que restou incontroverso que a empresa supracitada não apresentou a certidão de regularidade fiscal estadual na data e horário da abertura dos envelopes – 28.11.2019 às 9h.30min –, razão pela qual foi inabilitada no certame. Posteriormente, foi sagrada vencedora na Concorrência em face do acolhimento de seu recurso administrativo pela autoridade acoimada de coatora. A princípio, não vislumbro a probabilidade do direito se a norma editalícia conferia a interpretação de apresentação da certidão de regularidade fiscal para com as Fazendas Estadual ou Municipal (para as empresas sediadas em outras localidades) – item 9.1.2, letra d.3 – e se emitida referida certidão na mesma data da licitação às 16h.22min. Portanto, em sede de cognição sumária, registro que a posterior apresentação da certidão de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual não pode amparar a eliminação da empresa sagrada vencedora no certame se demonstrada a efetiva regularidade fiscal à época da licitação, sob pena de configurar excesso de formalismo e olvidar que o objetivo da licitação é o de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. A meu ver, e sem desmerecer o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a certidão de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual objetiva comprovar o estado de adimplência do licitante com o Fisco, sendo que comprovada a condição contemporânea ao certame, sua apresentação posterior com o recurso administrativo interposto contra a decisão de inabilitação supre a irregularidade. Conforme bem asseverou o Juízo a quo, “reputo que a ausência de certidão declaratória de regularidade fiscal no momento da licitação é falha de documentação sanável, a qual poderia ser corrigida por ato da comissão de licitação tal como fora realizado por meio do recurso administrativo objurgado. Em adição a tal interpretação, inclusive, frise-se que o próprio TCU exorta ser “indevida a inabilitação de licitante em razão da apresentação de atestado de capacidade técnica com data posterior à da abertura do certame, uma vez que tal documento tem natureza declaratória - e não constitutiva - de uma condição preexistente” (Acórdão 2627/2013-Plenário)”. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à antecipação da pretensão recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada, inclusive a empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao MP. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator